Tribunal: TJSP
Processo: 2048884-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE IMÓVEL – Decisão agravada que manteve decisão anterior, no sentido de deferir o pedido de penhora de 50% do imóvel pertencente ao executado RODRIGO ARINO DE SOUZA – Provas nos autos de que o executado adquiriu novo imóvel, por meio de permuta, quando em curso processo capaz de levá-lo à insolvência – Inteligência do art. 4o da Lei n° 8009/1990 – Decisão

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE IMÓVEL – Decisão agravada que manteve decisão anterior, no sentido de deferir o pedido de penhora de 50% do imóvel pertencente ao executado RODRIGO ARINO DE SOUZA – Provas nos autos de que o executado adquiriu novo imóvel, por meio de permuta, quando em curso processo capaz de levá-lo à insolvência – Inteligência do art. 4o da Lei n° 8009/1990 – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.